Tribunal: STF
Processo: HC 232219
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Antônio Sérvulo Rodrigues dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, no HC 815.702/SP, contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissão do recurso. No caso, o agravo regimental não fez oposição aos motivos que ensejaram o indeferimento liminar do habeas corpus.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. artigo 157, § 2º, incisos I, II, em concurso formal (artigo 70, do Código Penal), do Código Penal, sendo as penas cumulativas dado ao concurso material, conforme o artigo 69, do mesmo código, à pena de e 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que foi ilegal o aumento de 1/2 no que tange à dosimetria da pena e que não teve fundamentação idônea.



    Sustenta que o juiz sentenciante exasperou a pena do paciente com aumentos acima dos mínimos legais, injustificadamente e sem a devida fundamentação. (p. 3)



    Aduz que o número de agravantes ou causas de aumento não é razão suficiente para aumentar a pena além do mínimo permitido. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que na terceira fase da aplicação da pena seja retificado o aumento de 1/2, reduzindo o aumento para o mínimo legal, equivalente a 1/3. (p. 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Conforme relatado, a controvérsia refere-se à fração aplicada na terceira fase da dosimetria. 



    Nesse ponto, eis os fundamentos apresentados na sentença condenatória: 



    “Analisado mérito fixo a pena base relativamente ao delito de sequestro qualificado consumado, dada a duração de (56 dias), independentemente do pagamento do resgate, no mínimo legal em 12 anos de reclusão, no regime integral fechado, por expressa disposição da Lei dos Crimes Hediondos (art. 2°, § 1° da Lei 8072/90), acrescida a pena de 1/6, dada a comprovada reincidência (fls. 834), resultando em 14 anos de reclusão. Os delitos de roubo também têm a pena base fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 834), resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, acrescida de metade, diante das causas de aumento, em especial concurso de vários agentes, perversidade da conduta tornando nula a defesa das vítimas, resultando em 07 anos de reclusão e 16 dias-multa. A pena deve ser cumprida inicialmente no regime fechado, diante do "quantum" aplicado e concurso material com delito grave de "sequestro". O valor dos dias-multa, o mínimo legal (art. 60 do Código Penal). O concurso formal pelos roubos é de rigor, pois na mesma oportunidade lesadas vítimas diversas, assim, a pena como idêntica para cada roubo fica acrescida de 1/3, resultando em 09 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa. O concurso material entre os delitos de sequestro e roubos é evidente, pois resultantes de condutas independentes e desígnios autônomos (art. 69 do Código Penal), portanto, as penas são cumulativas. Incabivel qualquer beneficio legal dada a prática de delito hediondo e roubo com grave ameaça às vítimas.” (eDOC 3)



    Como se observa, o aumento da fração está devidamente fundamentado nas “duas causas de aumento, pautadas no concurso de vários agentes e na perversidade da conduta tornando nula a defesa das vítimas” (eDOC 3, p. 6), de modo que não há se falar em majoração pelo critério puramente matemático. É o precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente